Tribunal: TJES
Processo: 5000281-11.2022.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-11.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
RECORRIDO: MARA MICHELE VICTORIO DA CRUZ
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REMATRÍCULA IMPOSSIBILITADA POR ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO ENSINO MÉDIO. SENTENÇA DETERMINOU A REMATRÍCULA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n° 5000281-11.2022.8.08.0062

Recorrente: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA

Recorrido: MARA MICHELLE VICTORIO DA CRUZ

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte contrária, apresentou contrarrazões (ID. 4194612).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a recorrida cursou o ensino médio no centro educacional pódio, o qual é situado no estado Rio de Janeiro;
b)
que a recorrente recebeu um ofício circular DECA nº 001/2016 da secretaria de educação do Estado do Rio de Janeiro que esclarecia que a comprovação da conclusão do ensino médio é feita pelo próprio titular, que o processo deve ser feito por meio da solicitação do “visto-confere” por parte do titular junto à secretaria de Educação do Rio de Janeiro;
c)
que foi informado à recorrida desde o momento da sua matrícula sobre a necessidade da necessidade de atestar a regularidade de histórico escolar e certificado do ensino médio, sob pena de cancelamento de sua matrícula;
d)
que os documentos de histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio e a publicação do nome da recorrida no Diário Oficial do Rio de Janeiro foram emitidos em data posterior à autorização de que o colégio tinha autorização para ministrar aulas;
e)
que o colégio educacional pódio tinha autorização para ministrar aulas a distância até 31/12/2012;
f)
que a conclusão do ensino médio da recorrida se deu em 18/12/2016, quatro anos após exaurida a autorização;
g)
que o diploma foi assinado por pessoas diversas da secretária e da diretora, conforme consta no parecer de autorização CEE nº 93/2011;
h)
que a sentença merece ser reformada, haja vista que o diploma da parte recorrida não é válido;
i)
que o ofício circular nº 001/2016 previa a possibilidade de autenticação por meio de procedimento administrativo eletrônico pelo SEI, o qual não foi realizado pela recorrida;
j)
que a recorrida reside em Piúma-ES, e cursou o ensino médio do Rio de Janeiro;
k)
que a correspondência circular CEEX nº 002/2016 da secretaria de educação do Estado do Rio de Janeiro, esclarece que não são válidas ações pedagógicas realizadas em outro Estado por instituições de ensino do Rio de Janeiro ou conveniadas;
l)
que a recorrida poderia ter regularizado sua condição escolar por meio do ENCCEJA;
m)
que a conclusão do ensino médio é pressuposto de admissibilidade do ensino superior;
n)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a possibilidade da efetivação da rematrícula da parte recorrida no seu curso de ensino superior, uma vez que há suposta irregularidade na emissão do diploma de seu ensino médio.

Alega o recorrente que há irregularidade na emissão do diploma do ensino médio da recorrida, pois a instituição de ensino emitente do diploma e certificado de conclusão de curso não detinha autorização para ministrar aulas à distância.

Outrossim, afirma que a recorrida tinha plena ciência que deveria proceder com a autenticação de seus documentos comprobatórios da conclusão do ensino médio, bem como que apenas seguiu as orientações governamentais que impossibilitaram a recorrida de permanecer matriculada no ensino superior.

A recorrida, por sua vez, alega que a sentença deve ser mantida, bem como que o único objeto do processo é a realização da rematrícula no 8º período do curso superior.

Pois bem.

Compulsando com detença os autos, observo que a razão distancia-se do recorrente, inicialmente porque inexiste comprovação nos autos de que a recorrida tinha inequívoca ciência quanto à necessidade de proceder com a validação do diploma e certificado de conclusão do curso.

Desse modo, se mostra atitude totalmente contraditória por parte da recorrente impor à recorrida a comprovação de autenticação dos documentos apenas no momento da rematrícula referente ao 8º período do curso superior, no ano de 2022, quando utiliza-se dos ofícios expedidos em 2016 e 2017 (ID 4194595 e 4194597) como justificativa para a efetivação da rematrícula.

Quanto à alegação de que a diretora e a secretária da instituição de ensino do ensino médio não seriam as que assinaram os documentos acostados aos autos, tenho que inexistem provas capazes de demonstrar tal fato, eis que a documentação utilizada como prova é do ano de 2011, sendo que o ofício expedido no ano de 2017 (ID 4194597) há indicação de outra pessoa como representante do centro educacional, de modo que, isso demonstra que pode ter havido a troca de gestão, não sendo, portanto, possível o recebimento da alegação por ausência de provas.

Ademais, como bem ressaltado pelo magistrado quando da prolação da sentença, inexistem provas quanto a procedimento administrativo por parte da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro a fim de apurar a validade do certificado de conclusão de curso da recorrida.

Nesse ponto, mostra-se possível a aplicação da teoria do fato consumado ao presente caso, uma vez que pelo decurso do tempo que foi concedida a liminar, a qual foi confirmada em sentença, mostra-se sem razoabilidade a sua revogação pela concessão exclusiva da rematrícula no 8º período
1
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários, os quais fixo em R$ 1.000,00.

É como voto.

1
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE MATRÍCULA, POR INADIMPLÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto na vigência do CPC/73. II. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência do enunciado da Súmula 283 do STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). III. No caso, a Corte de origem expressamente afastou a existência do dano moral, pois, além de considerar incontroversa a inadimplência do autor - razão pela qual se justificaria a recusa da matrícula, pela ora agravada -, entendeu que seria indevida a referida condenação, à consideração de que fora efetuada a matrícula para o 9° semestre. Todavia, ao contrário do que ora se alega, nas razões do Recurso Especial a parte recorrente não infirmou, de forma específica, o fundamento de que, "considerando que o autor conseguiu efetuar a rematrícula para o 9º semestre, aplicável ao caso a teoria do fato consumado, que orienta a preservação da situação fática consolidada pelo decurso do tempo". IV. O Tribunal de origem, no que se refere ao alegado dano moral, consignou, à luz das provas dos autos, que este não estava caracterizado. A alteração de tal entendimento ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 637.770/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 16/8/2016.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)